Tribunal: TJBA
Processo: 8007140-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007140-28.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: ANDERSON RAIMUNDO COUTINHO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, sem que houvesse a prévia intimação pessoal da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige o cumprimento de dois requisitos: a inércia da parte por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal prévia para suprir a falta no prazo de 5 dias. 4. O art. 485, §1º, do CPC estabelece expressamente que nas hipóteses de extinção por negligência das partes ou abandono da causa, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. 5. A ausência de intimação pessoal da parte autora antes da prolação da sentença extintiva por abandono constitui violação à norma processual e acarreta a nulidade do ato judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000204626980001; TJ-MG, AC 10000205879737001; TJ-DF, AC 02252303420098070015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007140-28.2023.8.05.0001, em que é apelante BANCO J. SAFRA S.A, e apelado, ANDERSON RAIMUNDO COUTINHO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.